Tribunal: STF
Processo: ARE 1454086
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 
NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO PENAL. Pleito de extinção e de arquivamento da pena de multa independentemente do pagamento. Inadmissibilidade. Natureza penal da pena de multa reafirmada pelo Plenário do STF. A extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção integral da punibilidade estatal quando pendente de cumprimento parte do preceito secundário, consoante entendimento desta C. Câmara. Agravo improvido” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput e os incs. LIV, XLV, XLVI e XLVII do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “independentemente da natureza jurídica da multa ora debatida, é certo que impedir a extinção da punibilidade após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade em crimes relacionados à pobreza reforça a estigmatização causada pela pena e dificulta ainda mais a recolocação do condenado (ou ingresso) no mercado de trabalho” (fl. 23, e-doc. 9).



    Assevera que “a ausência de extinção de punibilidade da pena de multa nos crimes relacionados à pobreza está inserida em um raio de violação apontado a direitos fundamentais tratados pela Constituição Federal. Trata-se de clara postergação dos efeitos de condenação da pena e extensão dos resultados para além da pessoa do condenado” (fls. 27-28, e-doc. 9).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para julgar extinta a punibilidade do recorrente” (fl. 33, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, inciência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 22).



    4. No recurso interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “foram devidamente enfrentados todos os argumentos da decisão. Prova disso é que o E. Tribunal se limitou a afirmar genericamente que o recurso não atacou todos os fundamentos. Data venia, a decisão não indicou quais foram os argumentos do v. acordão que a Defesa não enfrentou” (fl. 4, e-doc. 27).



    Assevera que “o exame das questões suscitadas não demanda o revolvimento de fatos e provas. Com efeito, não se alegou no recurso, por exemplo, que os fatos ocorreram de forma diversa, mas tão-somente que a conclusão jurídica a qual chegou o E. Tribunal Bandeirante contrariou diretamente o dispositivo constitucional mencionado” (fl. 5, e-doc. 27).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Quanto à alegação de contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos: 



    “(...) anoto que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Assim, nesse ponto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal” (fl. 1, e-doc. 22).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    7. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º, aos incs. XLV, XLVI e XLVII do art. 5º e ao art. 37 da Constituição não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.287.978-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.5.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 60, 93, IX, E 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DESTA SUPREMA CORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.405.480-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. (...) AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. 
II - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287/STF. III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE n. 1.362.350-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.3.2022).



    8. Ademais, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia sobre a extinção da pena de multa, nestes termos:



    “Dispõe o artigo 51, caput, do Código Penal: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’.



    Ocorre que, não obstante se tratar de dívida de valor e respeitado o entendimento esposado no Recurso Especial Repetitivo nº 1.519.777/SP, tem-se que a multa não perdeu o caráter penal, conforme entendimento do Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, tendo o Ministério Público legitimidade para propor a sua cobrança, com possibilidade subsidiária de execução pela Procuradoria da Fazenda Pública (STJ, Súmula nº 521), se o sentenciado, intimado a pagá-la, permanecer inerte, razão pela qual somente poderá ser declarada extinta quando do efetivo cumprimento da obrigação, ou nas demais hipóteses previstas em lei. (...)



    Sendo assim, o entendimento desta Colenda Câmara é de que a extinção da pena privativa de liberdade não tem o condão, por si só, de ensejar a extinção integral da punibilidade estatal quando pendente de cumprimento parte do preceito secundário concretamente aplicado, contido de forma definitiva no título judicial penal. (...)



    Anote-se, ainda, que, a despeito de seu valor, a multa penal deve ser cobrada, notadamente para evitar que o sentimento de impunidade se dissemine na sociedade. 



    Por fim, como bem salientado pela douta Procuradora de Justiça, ‘o prazo de 90 dias estabelecido pelo E. Supremo Tribunal Federal se refere à ciência da Fazenda Pública, para eventual cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, caso o Ministério Público permaneça inerte, o que não aconteceu no presente caso.



    Desse modo, também não há que se falar em extinção da execução da pena de multa, por ela ter sido proposta mais de 90 dias após o trânsito em julgado da condenação” (fls. 71). 



    Correta, portanto, a decisão que indeferiu o pedido de extinção e de arquivamento da execução da pena de multa”(fls. 3-7, e-doc. 4).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.100.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2018).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.189.774-AgR-segundo, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Não pagamento da pena de multa. Alegada ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, CF/88. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a alegada transgressão ao art. 5º, inciso XLVI, alínea c, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.094.079-AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.4.2018).  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2.O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.547-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.12.2021).



    9. A apreciação do pleito recursal sobre a alegada incapacidade econômica do agravante para o pagamento da pena de multa exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.127.241-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Intime-se.



     



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora